Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-82.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800806-82.2021.8.14.0201

APELANTE: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

APELADO: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800806-82.2021.8.14.0201.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARÍTIMA DE CARGAS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - OAB PA24895-A.

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA.

ADVOGADO: MARIA AMELIA FERREIRA LOPES - OAB PA7430-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, acolheu preliminar de ofício para anular a sentença proferida nos autos de embargos à execução, determinando o retorno do feito à origem para a devida instrução probatória. A agravante sustenta inexistência de cerceamento de defesa e requer o restabelecimento da sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se houve, de fato, cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença e se os fundamentos apresentados no agravo interno são suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida com base em precedentes do STJ sobre necessidade de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença anulada foi proferida sem oportunizar a devida produção probatória, notadamente após a inversão do ônus da prova com base em indícios de prática de agiotagem.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de prova oral ou pericial, configura cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1396378/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP).

3. A decisão monocrática, ao anular a sentença, assegura o contraditório e a ampla defesa, fundamentos que permanecem hígidos diante das razões recursais.

4. Não foram trazidos elementos novos capazes de afastar a nulidade reconhecida, sendo necessária a devolução dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a devida produção probatória quando a controvérsia envolve matéria de fato cuja verificação demanda instrução. 2. A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32, diante de indícios de prática de agiotagem, impõe ao credor o dever de comprovar a legalidade da relação jurídica, sendo vedado ao juízo decidir a lide sem oportunizar essa prova."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 355, 932, IV; Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800806-82.2021.8.14.0201.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARÍTIMA DE CARGAS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO:
THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - OAB PA24895-A.

AGRAVADO:
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA.

ADVOGADO:
MARIA AMELIA FERREIRA LOPES - OAB PA7430-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARÍTIMA DE CARGAS DO PARÁ LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15018204
, a qual conheceu e acolheu preliminar suscitada de ofício para anula a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos a origem para que fosse oportunizada a produção probatória.

Nas
razões do agravo interno
(id. 19342495), o recorrente alega, em síntese,
que a decisão merece ser reformada afirmando que não houve qualquer cerceamento de defesa na sentença, pois o agravado (embargado na origem) foi devidamente intimado para apresentar impugnação aos embargos. Sustenta que o agravado teve a oportunidade de rebater os argumentos e apresentar provas que entendessem pertinentes, mas deixou de fazê-los. Defende a inexistência de nulidade e requer a reconsideração da decisão monocrática, com a manutenção da sentença originária que julgou procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões
ao Id. 19716317.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, acolheu preliminar de ofício para anular a sentença proferida nos autos de embargos à execução, determinando o retorno do feito à origem para a devida instrução probatória. A agravante sustenta inexistência de cerceamento de defesa e requer o restabelecimento da sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se houve, de fato, cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença e se os fundamentos apresentados no agravo interno são suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida com base em precedentes do STJ sobre necessidade de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença anulada foi proferida sem oportunizar a devida produção probatória, notadamente após a inversão do ônus da prova com base em indícios de prática de agiotagem.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de prova oral ou pericial, configura cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1396378/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP).

3. A decisão monocrática, ao anular a sentença, assegura o contraditório e a ampla defesa, fundamentos que permanecem hígidos diante das razões recursais.

4. Não foram trazidos elementos novos capazes de afastar a nulidade reconhecida, sendo necessária a devolução dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a devida produção probatória quando a controvérsia envolve matéria de fato cuja verificação demanda instrução. 2. A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32, diante de indícios de prática de agiotagem, impõe ao credor o dever de comprovar a legalidade da relação jurídica, sendo vedado ao juízo decidir a lide sem oportunizar essa prova."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 355, 932, IV;
Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
15018204
.

Aduz a agravante alega, em síntese,
que a decisão merece ser reformada
afirmando que não houve qualquer cerceamento de defesa na sentença, pois o agravado (embargado na origem) foi devidamente intimado para apresentar impugnação aos embargos.

Sustenta que o agravado teve a oportunidade de rebater os argumentos e apresentar provas que entendessem pertinentes, mas deixou de fazê-los. Defende a inexistência de nulidade e requer a reconsideração da decisão monocrática, com a manutenção da sentença originária que julgou procedentes os embargos à execução.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise atenta dos autos, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da análise atenta dos autos, observa-se que, apresentados os Embargos à Execução, estes foram recebidos com efeito suspensivo e foi determinada a manifestação do embargado.

Intimado, o embargado ofereceu impugnação.

Em seguida, o embargado peticionou requerendo prioridade na tramitação da ação, por se tratar de pessoa idosa.

Ato contínuo sobreveio a sentença apelada. De sua leitura, denota-se que o magistrado sentenciante entendeu pela comprovação da prática de agiotagem e que “Tal condição enseja a nulidade do título, que perde sua certeza e liquidez por não ser possível concluir qual o valor real devido e, portanto, entendo temerário o prosseguimento da execução, uma vez que o embargado não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do negócio”.

Pois bem, a Medida Provisória 2.172-32, que continua em vigor, confere uma proteção importante a quem litiga judicialmente contra a exploração usurária. Em seu art. 3º, ela estabelece que “
nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
”.

O significado dessa disposição normativa é que ao vitimado pela agiotagem não se obriga que prove que a relação com o credor ou prestamista é usurária. A este último é que compete provar que a relação não é fundada em juros abusivos.

Entretanto não será toda alegação que terá o poder de inverter o ônus da prova. Ela deve ter verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade, que, muitas vezes, vem na desproporção dos pagamentos de juros, no conhecimento dessa prática por parte do credor, em eventuais recibos ou comprovantes bancários, em declarações particulares de testemunhas que poderão confirmar em juízo etc.

Daí ter o Superior Tribunal de Justiça assentado: “
Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
”
(AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/02/2013)
.

Destaco que a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta neste mesmo sentido de que, "
havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
". Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 974.027/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

No caso dos autos, tendo o magistrado sentenciante entendido pela existência de verossimilhança nas alegações do embargante/apelado, deveria ter oportunizado ao embargado/apelante que comprovasse a regularidade da relação jurídica havida entre as partes, mediante ampla dilação probatória.

Dito isto, resta evidente que o apelado teve seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a declaração da nulidade da sentença.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações
. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que "ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado

pela ré
" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

ASSIM
, ante o exposto, fundamentado em precedentes do C. STJ e de Tribunal Pátrio, apoiando-me na dicção do art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
ACOLHO A PRELIMINAR suscitada de ofício, para anular a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção probatória
.

Ficam prejudicadas as alegações constantes no recurso de apelação.

P. R. I.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15018204.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025